Tribunal: TJSP
Processo: 1004181-75.2019.8.26.0191
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-09
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Cobrança indevida e inserção de dados em cadastro de inadimplentes - Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais - Sentença de improcedência - Apelo da autora - Cobrança indevida - Danos morais não caracterizados - Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça - Ação parcialmente procedente - Apelação acolhida em parte